Tribunal: TJDFT
Processo: 0000556-63.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÕES RECÍPROCAS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
1. A narrativa da vítima, na espécie, é harmônica e demonstra claramente a dinâmica em que os fatos ocorreram, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não havendo contradição nos depoimentos prestados, nem uma falta de detalhes capaz de infirmar a conclusão obtida a partir da análise das provas carreadas aos autos, de maneira que não há dúvidas de que o réu praticou vias de fato contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica.
2. É ônus da Defesa a comprovação de que o fato ocorreu no contexto de lesões recíprocas, ou mesmo de que o réu agiu em legítima defesa, o que não foi atendido na espécie.
3. Tratando-se de contravenção penal cometida no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, inviável a alegação de desnecessidade da sanção ou de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu, porquanto a conduta não pode ser considerada penalmente irrelevante, sendo imperiosa a pronta intervenção estatal.
4. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.